Tribunal: TJES
Processo: 5003366-17.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Férias; Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003366-17.2025.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MARIA DE LOURDES FRIGERIO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INTERRUPÇÃO POR EXECUÇÃO COLETIVA DO SINDICATO. RECOMEÇO DO PRAZO PELA METADE. TEMA 1033 DO STJ. SUSPENSÃO RESTRITA A RECURSOS ESPECIAIS E AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em sede de execução individual de sentença coletiva, rejeitara a prejudicial de prescrição e homologara o valor exequendo, sob o fundamento de interrupção do prazo prescricional pelo ajuizamento de liquidação coletiva pelo sindicato substituto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão executiva individual, considerando o trânsito em julgado da sentença coletiva e o posterior ajuizamento de execução pelo legitimado extraordinário; (ii) estabelecer se o Tema 1033 do STJ impõe a suspensão do presente recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O prazo prescricional para a execução individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública é interrompido com o ajuizamento da execução coletiva pelo legitimado extraordinário, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4)
A prescrição interrompida recomeça a correr pela metade do prazo, correspondente a dois anos e meio, a contar do ato interruptivo ou do último ato do processo, nos termos do art. 9º do Decreto 20.910/1932.

5)
O trânsito em julgado da sentença coletiva ocorrera em 17/04/2019 e o Sindicato iniciara o cumprimento de sentença em 14/04/2024, dentro do lapso quinquenal do art. 1º do Decreto 20.910/1932, operando a interrupção do prazo para os beneficiários individuais.

6)
Mostra-se tempestiva a execução individual protocolada em 30/01/2025, uma vez que não transcorrido o prazo de dois anos e meio após a interrupção.

7)
A ordem de suspensão relativa ao Tema 1033 do STJ se restringe a recursos especiais e agravos em recurso especial, não alcançando recursos de apelação em trâmite na instância ordinária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato interrompe o prazo prescricional para a execução individual.

2. Interrompida a prescrição, o prazo para a propositura da execução individual recomeça a correr pela metade.

3. A suspensão determinada no Tema 1033 do STJ não se aplica a recursos de apelação em fase de julgamento nos Tribunais de Justiça.

Dispositivos relevantes citados
: art. 9º e art. 1º do Decreto 20.910/1932.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.932.536/DF; STJ, REsp 2.078.485/PE; STJ, Tema 1033; STJ, Tema 877; STF, Súmula 150.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade com a ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Segundo se depreende, trata-se de execução individual de sentença coletiva ajuizada por
Maria de Lourdes Frigerio
em face de
Estado do Espírito Santo
, objetivando o recebimento de diferenças remuneratórias de 13º salário e adicional de férias reconhecidas em favor da categoria dos Policiais Civis nos autos da ação coletiva nº 0019154-11.2015.8.08.0024.

A sentença hostilizada rejeitou a prejudicial de prescrição arguida pelo
Estado
, fundamentando-se na suspensão do prazo prescricional em virtude da pandemia e na interrupção provocada pelo pedido de liquidação coletiva formulado pelo sindicato substituto.

No entanto, acolheu o excesso de execução apontado pelo ente público, reduzindo o valor exequendo para o patamar incontroverso.

Cinge-se a controvérsia a definir a ocorrência de prescrição da pretensão executiva e a aplicabilidade da suspensão processual referente ao Tema 1033 do STJ.

Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, na execução individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, quando já iniciada a execução coletiva, o prazo quinquenal para a propositura do título individual, nos termos da Súmula n. 150 do STF, interrompe-se com a propositura da execução coletiva e volta a correr, após essa data, pela metade:

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO COLETIVA PELO LEGITIMADO EXTRAORDINÁRIO. INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO VERIFICADA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de execução de sentença proferida em ação coletiva em que se reconheceu direito dos servidores plantonistas do Sistema Socioeducativo do DF aos 5 (cinco) dias de abono de ponto, nos termos do art. 151, §3° da LC 840/2011. Na sentença, extinguiu-se o processo em razão da prescrição. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

II - Não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

III -
O ajuizamento de ação de execução coletiva pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional, "não havendo que se falar em inércia dos credores individuais"
(STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.074.006/MS, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Federal convocado do TRF/5ª Região), Quarta Turma, DJe de 20/6/2018). Nesse sentido também: AgInt no AREsp 1.238.993/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 1º/3/2021, DJe 8/3/2021 e EREsp 1.676.110/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 6/11/2019, DJe 27/11/2019.

IV -
Interrompida a prescrição o prazo recomeça a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9º do Decreto n. 20.910/32.
Conforme consta dos autos (fl. 72) o indeferimento do prosseguimento da execução coletiva ocorreu em 23.2.2018 e a execução individual foi proposta em 12.5.2019, não ocorrendo, portanto, o transcurso do prazo de dois anos e meio.

V - Agravo interno improvido.

(AgInt no AgInt no REsp n. 1.932.536/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROPOSTO POR SINDICATO. EXTINÇÃO POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. POSTERIOR AJUIZAMENTO DO CUMPRIMENTO PELO SUBSTITUÍDO. POSSIBILIDADE. INOPONIBILIDADE DA COISA JULGADA. HISTÓRICO DA DEMANDA [...] AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA INDIVIDUAL 9. A tese de prescrição da pretensão executória também não merece guarida. O ordenamento jurídico induz o titular do direito individual a permanecer inerte até o desfecho do processo coletivo, quando só então decidirá pelo ajuizamento da ação individual. Na doutrina de Teori Zavascki, "o estímulo, claramente decorrente do sistema, é no sentido de que o titular do direito individual aguarde o desenlace da ação coletiva, para só depois, se for o caso, promover a sua demanda. Nessa linha, a não-propositura imediata da demanda individual não pode ser tida como inércia ou desinteresse em demandar, passível de sofrer os efeitos da prescrição, mas sim como uma atitude consentânea e compatível com o sistema do processo coletivo". (ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 203).

10. No ponto, a União defende que o título executivo transitou em julgado em 2006, e o cumprimento individual de sentença foi proposto após cinco anos dessa data.

Todavia,
à luz da racionalidade do microssistema do processo coletivo, não se pode exigir do credor individual o ajuizamento do cumprimento de sentença quando pendente execução coletiva. Por isso, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a propositura do cumprimento de sentença pelo legitimado extraordinário interrompe o prazo prescricional para a execução individual.
Precedentes: AgInt no AgInt no REsp n. 1.932.536/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 5.10.2022;

AgInt no AREsp n. 2.292.113/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 17.8.2023; AgInt no REsp n. 1.927.562/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 15.12.2022; AgInt no AREsp n. 2.207.275/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 15.3.2023.

TESE REPETITIVA 11. Propõe-se a seguinte tese: "A extinção do cumprimento de sentença coletiva proposto pelo legitimado extraordinário, por prescrição intercorrente, não impede a execução individual do mesmo título." [...] (REsp n. 2.078.485/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

Sobredito entendimento decorre da exegese dos artigos 1º e 9º do Decreto n.º 20.910/1932,
in verbis
:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos
contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Art. 9º
A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.

Tal compreensão visa resguardar o direito do beneficiário individual quando o legitimado extraordinário atua diligentemente em favor da coletividade antes do esgotamento do prazo prescricional originário.

No caso, observa-se que o trânsito em julgado da sentença coletiva ocorreu em 17/04/2019.

Por sua vez, o Sindicato dos Servidores Policiais Civis do Estado do Espírito Santo (SINDIPOL-ES) iniciou o cumprimento de sentença coletiva (processo nº 5014966-69.2024.8.08.0024) em 14/04/2024, portanto, dentro do lapso quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Tendo como ponto de partida o ajuizamento da referida execução coletiva,
houve
interrupção d
o prazo
prescri
cional
para a pretensão executória individual de todos os substituídos beneficiados pela decisão
.

Nesse contexto,
o prazo voltou a correr pela metade a partir da data da interrupção
, o que torna tempestivo o cumprimento individual protocolado em 30/01/2025.

No que tange à eventual suspensão do feito em razão do Tema 1033 do STJ, impõe-se esclarecer que a ordem de suspensão emanada pela Corte Superior determina o sobrestamento apenas de recursos especiais e agravos em recurso especial que tramitem na segunda instância:

“Informações Complementares: Há determinação de suspensão de todos os recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem no STJ, que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional (acórdão publicado no DJe de 30/10/2019)”.

Tal determinação não se aplica aos presentes autos em virtude do atual momento processual, tratando-se de recurso de apelação em fase de julgamento pelo Tribunal local, razão pela qual o trâmite na instância ordinária deve prosseguir regularmente.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)